Tribunal: TJES
Processo: 5004030-49.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004030-49.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULLER & SILVA LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004030-49.2023.8.08.0014

RECTE.: MULLER & SILVA LTDA

RECDA.: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇOS ESSENCIAIS.
LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO INOMINADO

PROVIDO.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6263873. Contrarrazões (Id 6263879), estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6263873), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6263866), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os serviços referentes à disponibilização de rede internet e telefonia fixa no estabelecimento da parte requerente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória ID 26457792. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Trata-se de ação de indenização de obrigação de fazer c/c por danos morais e materiais, sob argumento que a parte autora é uma empresa de material de construção, possui contrato com a parte Ré há mais de 10 anos, possuindo telefone fixo e internet. No dia 03/06 do presente ano, o serviço de internet e o telefone fixo pararam de funcionar, por se tratar de uma empresa, está tendo inúmeros prejuízos. Tentou resolver o problema, mas sem êxito. Requereu o reestabelecimento do serviço e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados pela parte, sendo que ficou 25 dias sem internet e telefone fixo, o que causou prejuízos, pois os serviços eram utilizados para vendas.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo da demandante, vez que a empresa ré não interpõe recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença.

Dito isto, entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo pela majoração do valor indenizatório, pois não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial (internet), tratando-se portanto, de lesão moral
in re ipsa
, além de que a empresa recorrente fora prejudicada em relação à perda de vendas que eram realizadas por meio on-line e por telefone,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Fica mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)